Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733325-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO APELADO: MONICA MIRANDA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MIRANDA CRUZ RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 28681475), interposta pela Ré, SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO, em face da sentença extintiva (ID 28681468), proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de reintegração de posse, c/c, indenizatória por perdas e danos, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Monica Miranda Cruz. Na origem, em razão de reconhecer a existência de um comodato entre as litigantes, bem como o advento do seu termo final – “partilha de bens entre o filho da autora e a ré”, o Juízo a quo concluiu que: i) quanto a eventual questões relativas ao sustento de sua filha advinda de relacionamento com o filho da Autora, “a ré poderia executar a decisão de alimentos ou até eventualmente incluir a autora como devedora subsidiária”; ii) “quando a autora emprestou o imóvel para a ré o fez mantendo a posse indireta e por isso, tem o direito de retomar o bem após a notificação, que ocorreu em 04/10/2020”; e iii) “quanto ao aluguel [no] valor de R$ 3.500,00, esse é devido a partir de 04/10/2020 até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos do artigo 582 do Código Civil, [notadamente, em razão] de ter sido efetivamente comprovado pela requerente em imóveis semelhantes (ID 88224859) [e não ter sido] alvo de impugnação específica da requerida”. Resolveu o mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC, julgando procedente o pedido, “para determinar a reintegração de posse do imóvel localizado SRES Quadra 12, Bloco E, casa 44, Cruzeiro Velho, Brasília/DF, devendo a ré se retirar do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); [bem como para condenar] a ré a pagar aluguel mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pelo uso do imóvel, desde 04/10/2020 até a efetiva desocupação, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da citação”. Em sede de embargos de declaração, em razão da omissão quanto à análise do pedido correlato, o Juízo de origem integrou a sentença e concedeu o benefício da justiça gratuita à Ré (ID 28681471). Em suas razões recursais, a Apelante defende, dentre outras questões, que “merece reforma a sentença no tocante ao prazo concedido para desocupação do imóvel e do término do comodato, que seja estabelecido por este juízo o término do comodato nos termos do artigo 581 do Código Civil, concedendo um tempo razoável para desocupação do imóvel, de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da intimação da decisão judicial, como não restou comprovado nos autos a necessidade urgente e imprevista”. Subsidiariamente, requer “que se considere o prazo acordado entre as partes da venda dos imóveis do casal ocorrida em 8 de janeiro de 2021 para a desocupação da casa, como o término do comodato, com um prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias para a sua desocupação”. Sustenta que este caso concreto “não se trata de disputa de posse, [pois] o que temos aqui é apenas a concessão de moradia à Apelante e sua filha, menor de idade, neta da Apelada, o que não caracteriza esbulho, [em razão da ocorrência do mesmo necessitar] ter um ato violento, clandestino ou por abuso de confiança, o que não está caracterizado aqui”. Sustenta, também, que para a caracterização de “perdas e danos no direito civil é preciso comprovar o que efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, isso não está comprovado nos autos”, nos termos do art. 402 do Código Civil. Defende, assim, que, “neste ponto merece reforma a sentença, pois não há que se falar em indenização por perdas e danos neste caso, já que a residência lhe fora concedida pela Apelada, sem prazo determinado para sua permanência, e muito menos com cobrança de aluguel; [bem como em razão de custear as] despesas do imóvel para a [sua] devolução a Apelada, que não terá débitos e nem prejuízos ocasionados pela moradia da sua ex-nora e neta na casa”. Sustenta a necessidade de respeito aos “princípios da solidariedade familiar, da proteção da criança e adolescente e dignidade da pessoa humana”. Por fim, requer “a intimação do Ministério Público para intervir no feito, já que existe uma menor residindo no local”, o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformando a sentença, julgar o pedido autoral improcedente e inverter a sucumbência. Subsidiariamente, requer o parcial provimento da apelação, “no sentido de reformar a sentença”: i) “considerando como fim do comodato o prazo acordado da venda dos imóveis na partilha de bens, que ocorreu em 8 de janeiro de 2021, com um prazo para a desocupação”; e ii) para “que seja condenado subsidiariamente o filho da apelada o Sr. Fernando José Miranda Cruz Ribeiro, por ser responsável pela moradia da menor em 25% do valor”. A Apelada apresenta contrarrazões (ID 28681483). Preliminarmente, impugna a concessão do benefício da justiça gratuita à Autora, ora Apelante, sob o argumento de que, “no pedido de concessão de gratuidade de justiça efetuado na contestação, a parte contrária apenas declarou ser pobre nos termos da lei para auferir os benefícios requeridos”. Defende, assim, que “a presunção de pobreza é sempre relativa e pode ser desconstituída quando houver prova em contrário, cabendo ao julgador verificar outros elementos para decidir acerca do cabimento do benefício”, nos termos do art. 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/1950. Sustenta que, “por meio do Portal Acesso à Informação de Valparaiso de Goiás/GO, a apelante é servidora pública com remuneração mensal de R$ 4.149,51, conforme anexo, fato que descaracteriza o enquadramento da apelante ao benefício de gratuidade de justiça concedido”. Pontua que a Apelante, “durante o andamento da lide, tirou férias e viajou de avião para Bahia, local onde permaneceu cerca de duas semanas, como podemos ver nas imagens acostadas aos autos, à época, no documento de réplica”. No mérito, defende que “o embasamento legal da cobrança [dos aluguéis] está instituído de forma clara na legislação em vigor, contido no artigo 555, I, do CPC”, c/c, “o artigo 582, do Código Civil preceitua que “O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante”. Sobre os “princípios da solidariedade familiar e proteção da criança, [defende que] proporcionou inúmeras maneiras da [Apelante] se estabelecer sem causar desavenças com a família do genitor. No entanto, o que a apelante preferiu recusar todas as ofertas de auxílio; [bem como] a apelante possui mãe e pai, que podem acolhê-la em suas residências enquanto a mesma procura outro local para residir”. Por fim, requer o desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais; bem como que sejam revogados “o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à apelante [e] o efeito suspensivo da condenação às custas e verbas sucumbenciais, diante da revogação da gratuidade de justiça”. A Apelante junta petição simples (ID 29036847); requerendo: “1) Seja deferido o depósito das chaves do imóvel em juízo, guardando-as no cofre da secretaria, ficando, a partir daí, isentando-se a Apelante de quaisquer responsabilidade e riscos sobre o imóvel. 2) A juntada das fotos para comprovar a devolução do bem imóvel em perfeito estado, sem danos à proprietária pela moradia da sua família em sua residência. 3) Autorização para requerer junto aos órgãos de fornecimento de luz e água, respectivamente, NEOENERGIA E CAESB, o desligamento desses serviços.” Em razão da preliminar de impugnação da concessão do benefício da justiça gratuita, arguida nas contrarrazões, sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando intimação da Apelante para comprovar a manutenção da sua hipossuficiência financeira (ID 29023598). A Apelante manifesta-se (ID 29574267); requerendo a juntada dos seguintes documentos: “a) contracheque disponíveis dos últimos três meses, onde consta os descontos com previdência e assistência médica; b) declaração de imposto de renda dos últimos três anos; c) extrato da conta bancária onde recebe o seu salário; d) extratos dos cartões de crédito; e) comprovantes do pagamento psicólogo e recibos; f) comprovantes de gasto com dentista; g) recibo gasto mudança; h) notas referente aos gastos mensais com alimentação e outros”. A Apelada manifesta-se sobre o requerimento de ID 29036847 (ID 29620055). Consigna que “tomou conhecimento da saída da Apelante do imóvel por meio de petição inserida nos autos, dia 15 de setembro de 2021, ID 29036847”. Sustenta que, “inexistindo nos autos prova de entrega das chaves, incumbe ao ocupante do imóvel o pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios até a data em que o proprietário retomar a posse do bem, uma vez que o abandono do imóvel não exonera o possuidor das suas obrigações contratuais” e seus acessórios, como as tarifas das concessionárias de serviços públicos em aberto. Defende que “não houve recusa em receber as chaves, dessa forma, não há que se falar em consignação das chaves”, nos termos do art. 355, I, do Código Civil. Consigna, também, que, “após todas as tentativas infrutíferas de acordo, e tentativas de reaver o imóvel, desde 04 de setembro de 2020, até a presente data, 22 de setembro de 2021, a Autora ainda não conseguiu reaver as chaves de seu imóvel. Dessa forma, há que se verificar todos os débitos com aluguéis e demais despesas do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves”. A Apelante informa “que apesar do imóvel em referência estar em litígio, e da comunicação de desocupação do imóvel no dia 13.09.2021, com o pedido de intimação da Sra. Mônica para receber as chaves, feitos na petição ID. 29036847, a proprietária já está realizando mudanças na residência, o que comprova já estar de posse do imóvel, [conforme] a juntada das fotos em anexo, onde houve a retirada do toldo na parte exterior da casa, que pode ser comparada com as fotos juntadas anteriormente nos autos, documento ID. 28681410” (ID 30524854). A Apelada informa que, “no tocante à posse atual do imóvel, dias após a comunicação formal de desocupação pela apelante (ID 29036847), a proprietária e sua família passaram pela referida rua, a fim de averiguar as condições externas da residência. Nessa ocasião, encontraram o portão entreaberto, amarrado somente por uma espécie de corda. Desde logo, contratou um chaveiro para realizar o conserto do portão, cuja fechadura foi arrombada, bem como realizar a troca das chaves do imóvel, [e promoveu a retirada do toldo], a fim de não causar maiores prejuízos a seu patrimônio, além dos que já foram demonstrados durante a presente lide,” garantindo os seus direitos de proprietária, nos termos da Constituição Federal. “Por fim, [recapitula] que a retomada da posse direta do bem pela Sr. Monica, em nada exime ou desobriga a parte apelante de suas obrigações indenizatórias desde o envio da notificação extrajudicial, em 04/10/2020, até a efetiva desocupação formal do imóvel” (ID 30548359). Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, deferindo o pedido de depósito das chaves do imóvel em juízo e determinando à Secretária desta c. 3a Turma Cível o cumprimento da diligência correlata (ID 31000663). No dia 09/12/2021, o senhor diretor da Secretaria lavrou o termo correlato, consignando o comparecimento da “i. Advogada Fabrícia de Fátima Sousa Barbosa, portadora da OAB no 26395; representando a apelante Simone Adami Santos Peixoto, e [entrega de] 14 chaves e dois controles de portão eletrônico, que declarou ser do imóvel a seguir descrito: SRES Quadra 12, Bloco E, casa 44, Cruzeiro Velho; objeto da ação de reitegração de posse, processo no 0733325-52.2020.8.07.0001, distribuído originariamente à 19a Vara Cível de Brasília” (ID 31319695). É o relato do necessário. DECIDO. Nesta análise preambular do juízo de admissibilidade, esta relatoria constata que o feito pende de saneamento, pois se constatam questões processuais que devem ser apreciadas antes do julgamento correlato. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. De início, esta relatoria pontua que não existe interesse de incapaz que exija a manifestação do Ministério Público, pois a menor, filha da Apelante, não integrou a relação jurídica originária – comodato. Ademais, a Apelante manifesta em suas razões recursais e petição simples que já obteve outro imóvel. Por conseguinte, verifica-se que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente já foi atendido, em razão da conduta da genitora. Portanto, o pedido de intimação do Ministério Público deve ser indeferido. Por outro lado, verifica-se que, em suas contrarrazões, a Apelada impugna a concessão do benefício da justiça gratuita à Apelante, deferido na origem. Nesse sentido, nos termos dos arts. 100, caput e parágrafo único, 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, todos do CPC, esta impugnação deve ser analisada antes do juízo de admissibilidade deste recurso, em razão da necessidade de atendimento ao requisito extrínseco do preparo. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Nesse sentido, este Tribunal tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse montante, por configurar um dado objetivo válido, deve ser utilizado como parâmetro para a deliberação a respeito da concessão da gratuidade. 3. No caso, o agravante recebe salário mensal superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual a benesse pretendida não pode ser deferida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Com efeito, o Art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. Neste caso concreto, conquanto na fase cognitiva, o deferimento do benefício tenha ocorrido após a sentença recorrida, em sede de embargos de declaração provido, ante a omissão da análise do pedido correlato, verifica-se que a manutenção na fase recursal coaduna-se com os requisitos elencados pela Defensoria Pública. Vejamos. Ao ser intimada por esta relatoria para comprovar a manutenção da sua aludida hipossuficiência financeira, a Ré, ora Apelante, junta o seu contracheque referente ao cargo público de professora do município de Valparaíso de Goiás (GO), referente ao mês de agosto de 2021, em que demonstra auferir uma renda mensal bruta de R$ 4.757,69 e uma líquida de R$ 3.968,92 (com os descontos do imposto de renda e da previdência oficial – R$ 276,40 e R$ 512,37) (ID 29574269). Junta, ainda, extrato bancário de conta corrente junto à CEF, na qual resta evidenciado um saldo, no dia 31/08/2021, no montante de R$ 3.194,10, notadamente, em razão do recebimento da sua remuneração naquele dia (ID 29574273). Por conseguinte, restam atendidos os 2 (dois) primeiros requisitos, quais sejam, (i) “renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos” e (ii) “não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos”. Outrossim, quanto ao requisito de que “não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”, é fácil presumir que uma pessoa física, com esta renda, atenda-o facilmente, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Ademais, emerge dos autos que é este o caso em tela, pois esta parte processual confessa que reside em imóvel decorrente de alienação fiduciária em garantia junto à CEF, cuja parcela paga no dia 10/08/2021 correspondeu ao valor de R$ 1.631,67 (ID 29574278). Ademais, além da Apelante gastar mensalmente um valor significativo de sua renda, somente, com o item moradia, da análise das despesas realizadas com seus cartões de crédito não emergem gastos incompatíveis com a renda supra, conquanto se verifique pagamento do mínimo devido (ID’s 29574274, 29574275 e 29574276). Verificam-se, ainda, gastos compatíveis com a renda e o aludido empréstimo obtido dos comprovantes com supermercados, dentista, psicólogo, lojas de material de construção etc (ID’s 29574289, 29574285 e 29574283). Outrossim, sobre a aludida viagem à capital baiana, emerge dos autos que a Apelante, aparentemente, hospedou-se em um local chamado “Casa da Dinda” (ID 28681421). Por conseguinte, a Apelada não comprova que se trata de um hotel, cuja diária demonstre elevado padrão de vida decorrente de outras rendas além daquela de servidora pública – professora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Por conseguinte, nesta fase recursal, constata-se a manutenção da hipossuficiência financeira desta parte processual; sendo, assim, merecedora da concessão do benefício da justiça gratuita, também, quando ao preparo recursal e eventual efeito da sucumbência de seu recurso, acaso seja este o entendimento deste Colegiado quando realizar o juízo de mérito. Portanto, a impugnação correlata arguida nas contrarrazões deve ser indeferida, ressalvado entendimento diverso desta c. 3a Turma Cível. Por outro lado, também, emerge dos autos que a Autora, ora Apelada, já tomou posse de seu bem imóvel, conforme confessa em petição simples (ID 30548359). Por conseguinte, necessário se faz que retire as chaves e os controles remotos do portão de entrada deste bem, depositados na Secretaria desta c. 3a Turma Cível. Ademais, reitera-se que estamos em sede de ação de reintegração de posse, c/c, indenizatória por perdas e danos, em decorrência de resolução de contato de comodato. Nesse sentido, destaque-se que o fundamento do Juízo a quo para condenar a Ré, ora Apelante, a pagar aluguéis no valor de 3.500,00, nos termos do art. 582 do Código Civil, foi a aludida comprovação pela Autora, ora Apelada, de valores similares “em imóveis semelhantes (ID 88224859) [e não ter sido] alvo de impugnação específica da requerida”. Contudo, compulsando os autos originários, constata-se que: i) o documento de ID 88224859 não se refere a valores destes frutos civis; mas de venda de imóveis; e ii) em sua contestação, a Ré, ora Apelante, impugna a ausência de provas quanto as aludidas perdas e danos decorrente da impossibilidade da parte adversa locar o imóvel, ante a ocupação que sucedeu, em tese, após a resolução do comodato, ao consignar que, “para que se caracterize perdas e danos no direito civil é preciso comprovar o que efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, isso não está comprovado nos autos”. Ademais, do documento juntado com a réplica de ID 28681427 emergem meros anúncios de locação de imóvel, os quais não têm o condão de comprovar que a Apelada arbitrou o valor do aluguel em R$ 3.500,00, pois somente consignam uma base para a aferição da média de valor e não do aperfeiçoamento da condição necessária para a cobrança destes frutos civis, ante a aludida perdas e danos. Por conseguinte, impende-se que a Autora, ora Apelada, comprove que arbitrou aluguéis, no valor de R$ 3.500,00, nos termos do art. 582 do Código Civil. Por fim, em razão das notícias de ambas as partes processuais sobre a desocupação do imóvel, necessário se faz que a Ré, ora Apelante, manifeste-se sobre a manutenção do seu interesse recursal quando ao pedido de permanência no imóvel, sob pena de conhecimento parcial do seu recurso, pois neste juízo preambular, em tese, não se verifica utilidade para esta parte processual em discutir a questão nesta fase recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido da Apelante de intimação do Ministério Público e julgo improcedente a impugnação da Apelada à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da fundamentação retro. Como consequência, dispenso a Apelante do recolhimento do preparo recursal, de acordo com o art. 101, § 1o, do CPC, ressalvado entendimento diverso desta c. 3a Turma Cível. Nos termos dos arts. 932, I e 933, caput, ambos do CPC, determino que se intime a ambas as litigantes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, proceder da seguinte forma: i) a Apelante - manifestar-se sobre a manutenção do seu interesse recursal quanto ao pedido de permanência no imóvel, sob pena de conhecimento parcial do seu recurso, acaso seus argumentos não sejam acolhidos; e ii) a Apelada – para retirar, imediatamente, as chaves e os controles remotos do portão de acesso ao seu bem imóvel, consignados na Secretaria desta c. 3a Turma Cível, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 537, caput, do CPC. Determino ao senhor secretário desta c. 3a Turma Cível, ou seu o substituto legal, que certifique o cumprimento desta determinação pela Apelada ou sua advogada. Comunico que as demais questões, como a (i) legitimidade do filho da Apelada, serão apreciadas no voto. Após o trânsito em julgado, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2022 18:35:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador